Tribunal: CARF
Processo: 10930.721488/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721488/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ CORAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio
Albuquerque de Brito. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro
Virgilio Cansino Gil.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração que gerou o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-
calendário 2008, exercício 2009.
Relatou a autoridade fiscal que o lançamento é decorrente da constatação de
omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial.
Intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação tempestivamente, no
qual inclusive atacou que houve retenção na fonte quando do pagamento acumulado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721488/2011-26
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

A 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04.36.666 (fls. 110-117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não poderão ser
tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.712/88.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe defeso
apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta decisão, o Contribuinte foi intimado e interpôs Recurso Voluntário (fls.
122-127), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 122-127) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Ao analisar a minuta de acordo entre o contribuinte e seu ex-empregador (fl. 170-
171), empresa Reclamada, teve assim a responsabilidade tributária prevista:
As despesas processuais e os encargos fiscais e previdenciários correspondentes a cada
parte, ficarão integralmente sob a responsabilidade da reclamada, que requer, desde já,
sejam os cálculos homologados nos autos proporcionalizados ao montante
transacionado, com exceção das custas processuais, para as quais requer, em benefício
do acordo, sejam isentadas ou, sucessivamente, sejam calculadas pro rata, com a
isenção da cota-parte do reclamante.
Sequencialmente, foi homologado o acordo, sendo determinada a intimação da
União, conforme item 1 (fl. 172):
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

1) Homologo o acordo informado pelas partes (fls. 553/554). Intime-se a União.
Posteriormente, diante da apuração do débito, a empresa Reclamada manifestou
necessidade de parcelamento do débito, vindo a União (fl. 178) informar que o parcelamento
deveria ocorrer junto à Secretaria da Receita Federal diretamente.
Feita a adesão ao parcelamento, a Reclamada apresentou naqueles autos o
recolhimento inicial e extrato (fls. 186-189).
Agora em recurso, o contribuinte apresentou as “Guias de Retirada”, nas quais
constam como favorecido “Cofres Públicos da União (Imposto de Renda)” e respectivas guias
DARFs recolhidas (fls. 414-501).
Neste sentido, voto por converter o julgamento em diligência para que sejam os
autos devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem para:
i) que seja apresentado nos autos se o parcelamento apresentado (fls. 414-501) nos autos
englobam o crédito tributário aqui lançado;
ii) ocorrido o parcelamento, seja apresentado nos autos o termo de adesão ao parcelamento;
e,
iii) apresentar relatório conclusivo;
Cumprida a diligência acima, seja intimado o Contribuinte para manifestar-se no
prazo de 30 dias.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital